Tribunal: TJES
Processo: 0000010-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS PRODUZIDAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. ATUAÇÃO LEGÍTIMA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSE DE VEÍCULO ADULTERADO E ROUBADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente, pelo crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos. A defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas obtidas, por entender que a abordagem realizada por guardas municipais seria ilegal, extrapolando suas atribuições constitucionais. No mérito, sustenta ausência de dolo, afirmando que o apelante teria adquirido a motocicleta de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem realizada por guardas municipais e as provas dela decorrentes são lícitas, diante da limitação de suas competências constitucionais; (ii) estabelecer se, diante das provas dos autos, o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo apreendido, configurando o dolo exigido para o crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A atuação dos guardas municipais, ainda que fora do rol do art. 144, da Constituição Federal, é legítima em situações de flagrante delito, conforme art. 301, do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer pessoa a prender em flagrante aquele que esteja cometendo crime.
4.
No caso concreto, a abordagem não foi arbitrária, mas motivada pela constatação objetiva de que a motocicleta conduzida pelo apelante ostentava placa inexistente no sistema oficial de registro, configurando situação de flagrância e justificando a intervenção.
5.
A jurisprudência do STJ (AREsp 2.494.739/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024) e do TJES (ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 05/09/2023) reconhece a legalidade da atuação da guarda municipal em flagrante delito.
6.
A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa estão comprovadas pelos autos de apreensão e perícia, que atestaram adulteração dos sinais identificadores do veículo e sua origem ilícita.
7.
A apreensão de bem de origem criminosa em poder do agente gera presunção de dolo, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg-AREsp 2.982.336/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29/10/2025).
8.
O apelante não comprovou boa-fé na aquisição, tendo realizado transação de alto valor sem documentação legal, com placa inválida e sinais visíveis de adulteração, circunstâncias que evidenciam o conhecimento da origem ilícita do bem, revelando o dolo direto na conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 156 e 301; CP, art. 180,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.494.739/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024, DJe 17/12/2024. STJ, AgRg-AREsp 2.982.336/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29/10/2025. TJES, ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 05/09/2023. TJES, ApCrim 0000073-61.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 19/03/2025. TJSP, ApCrim 1501221-63.2021.8.26.0565, Rel. Des. Christiano Jorge, j. 03/06/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE - ILICITUDE DA ABORDAGEM E DA PROVA

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 236/240), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

De modo preliminar, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do acervo probatório, sob o argumento de que a atuação dos guardas municipais se mostrou ilegal, ao extravasar as competências que lhes são constitucionalmente atribuídas.

No ponto, ressalta a defesa que os agentes teriam realizado uma atividade ostensiva e investigativa, típicas das Polícias Civil e Militar, sem a devida ordem judicial ou justa causa para a busca, o que, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, macularia todas as provas dela derivadas, notadamente a apreensão da motocicleta e a subsequente descoberta da origem ilícita.

Contudo, a detida análise do conjunto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, que a abordagem policial em questão não se deu de maneira arbitrária ou imotivada, mas foi deflagrada por uma circunstância objetiva de ilegalidade, qual seja, o fato de os guardas municipais, em patrulhamento na via pública, terem constatado que a motocicleta conduzida pelo apelante ostentava uma placa de identificação (OQR4848/MG) que, em consulta imediata, não correspondia ao registro de qualquer veículo, conforme descrito no Boletim Unificado nº 43993940 (fls. 5/7) e nos depoimentos dos agentes George Wildne Freitas da Silva e Otávio Costa Neto.

Ou seja, muito embora os integrantes da guarda municipal não desempenhem a função de policiamento ostensivo e o órgão não esteja listado no rol taxativo do art. 144, da Constituição Federal, “em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal”. (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Em idêntica orientação:

(...). 3. A abordagem pela guarda municipal é legítima, conforme o art. 301 do CPP, que autoriza qualquer pessoa a prender em flagrante delito. No caso, havia fundadas razões para a atuação dos guardas, uma vez que o recorrente foi avistado em atitude suspeita em região de intenso tráfico de drogas (Cracolândia), transportando uma caixa contendo 40 pedras de crack, o que autoriza a abordagem. 4. A jurisprudência do STJ admite a análise da desclassificação de tráfico para posse de drogas para consumo próprio quando se tratar de revaloração de fatos incontroversos. No presente caso, a pequena quantidade de drogas apreendida (7,7 gramas de crack), a ausência de elementos concretos que comprovem a traficância e a inexistência de petrechos típicos de comercialização não permitem concluir, com a segurança necessária, pela tipificação do crime de tráfico, prevalecendo a versão de que a droga seria para uso pessoal. 5. A condenação por tráfico de drogas não encontra suporte seguro nas provas dos autos, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Portanto, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).IV. AGRAVO CONHECIDO. Recurso Especial DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA Lei n. 11.343/2006). (STJ; AREsp 2.494.739; Proc. 2023/0392861-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 17/12/2024).

Ademais, o crime de receptação (art. 180, CP) e, em tese, o de adulteração de sinal identificador (art. 311, CP) são crimes de natureza permanente ou que se prolongam no tempo. A condução da motocicleta com placa que não condizia com o registro de qualquer veículo configurava, naquele exato momento da abordagem, uma situação de flagrância que autorizava a intervenção imediata, independentemente de mandado judicial, nos termos do permissivo constitucional e legal.

Destarte, agindo em conformidade com o artigo 301, do Código de Processo Penal, entendo que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade por meio da presente ação, razão pela qual não é possível o reconhecimento da nulidade dos atos decorrentes da ação realizada pelos agentes da guarda municipal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito, a denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“
(...
) no dia 02 de janeiro de 2021, por volta de 23h00min, na Praça Getúlio Vargas, Riviera da Barra, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, conduziu, em proveito próprio, um veículo, que sabia ser produto de crime, conforme Boletim Unificado de fl. 03/05.

Depreende-se dos autos, que guardas municipais, durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram uma motocicleta Honda CB
1
000, de cor branca, ostentando a placa
OQ
R4848/MG, e verificaram que essa não condizia com o registro de qualquer veículo.

Diante disso, os guardas abordaram o condutor do aludido veículo, que foi identificado como o ora denunciado, o qual declarou à guarnição que havia adquirido a motocicleta há pouco tempo,
que
era proveniente de
leil
ão e que o vendedor estaria realizando os trâmites para transf
e
rência.

Em averiguações na motocicleta, os guardas
verificaram que o código alfanumérico identificador do chassis condizia com o registro de uma motocicleta Honda CB1000, de cor branca e placa PXZ6502, que não possuía qualquer restrição, mas esse dispositivo identificador apresentava indícios de adulteração. Além disso, a numeração do motor também condizia com essa motocicleta, mas, da mesma forma, apresentava indícios de adulteração.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da ação penal, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

Nesse contexto, a defesa concentra seus argumentos na suposta ausência de dolo (atipicidade da conduta), aduzindo que a ação de
RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA
restou pautada na boa-fé, eis que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, tendo sido vítima de um golpe, bem como na insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório.

Pois bem. S
abe-se que o
crime de receptação dolosa
simples
, previsto no
caput
, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de
a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “
Significa que não basta ao agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime, sendo imprescindível que vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceir
o”.

Nesse contexto, a materialidade
do crime de receptação encontra-se solidamente comprovada a partir do Boletim Unificado nº 43993940 (fls. 5/7), do Auto de Apreensão (fl. 18), do Auto de Constatação de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo (fl. 19), do Auto de Avaliação (fl. 20) e, sobretudo do Laudo Pericial nº 1.379/2021 (fls. 77/83), que atestou:

“(...) que o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ADULTERADA, revelados os caracteres originais 9C2SC6920DR000429; Superfície sede de estampagem do número do motor ADULTERADA, revelados os caracteres originais SC69E2D000429.

Após consulta ao sistema RENAVAM, com relação ao NIV revelado 9C2SC6920DR000429, constatou o registro do veículo da marca HONDA, modelo CB1000R, placa OPW3095, cor branca, ano modelo 2013 e número do motor SC69E20000429, com restrição de roubo ou furto”.

A autoria é igualmente incontroversa, porquanto o apelante foi preso em flagrante delito, na condução direta da motocicleta roubada e adulterada. Além disso, em sede policial (fls. 25/26), confessou estar na posse do bem desde 31 de dezembro de 2020, data anterior aos fatos suso delineados.

Ou seja, a meu sentir, o cerne da questão, portanto, reside exclusivamente na existência ou não do dolo, ou seja, na ciência da origem criminosa do bem, na medida em que, como dito, o crime de receptação dolosa exige que o agente tenha a ciência inequívoca de que a coisa que adquire, recebe ou conduz é produto de crime.

Nesta perspectiva, a partir da prevalência do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, no crime de receptação dolosa, a apreensão do bem de origem criminosa na posse do agente importa na inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado apresentar uma justificativa plausível e convincente para a licitude da posse ou o seu desconhecimento da ilicitude.

Nesse sentido:

Teses de julgamento: (...). 2. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente presume sua responsabilidade, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 2.827.252/MS, Rel. Min. Carlos cini marchionatti, quinta turma, julgado em 12/08/2025; STJ, AGRG no aresp n. 2.740.912/SP, relator ministro messod azulay neto, quinta turma, julgado em 5/8/2025, djen de 14/8/2025; STJ, AGRG no HC n. 1.005.826/MG, de minha relatoria, quinta turma, julgado em 5/8/2025, djen de 14/8/2025; STJ, RESP n. 2.034.905/CE, relator ministro Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 24/6/2025, djen de 30/6/2025. (STJ; AgRg-AREsp 2.982.336; Proc. 2025/0247608-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/10/2025).

(...). Tese de julgamento: No crime de receptação, a posse de bem de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar sua boa-fé ou desconhecimento da origem ilícita. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor configura-se quando há prova material e testemunhal que evidencie a modificação de elementos identificadores do veículo, independentemente da confissão do agente. A fixação da pena-base no mínimo legal impede redimensionamento na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo ser revisada em sede de execução penal. (...). (TJES; APCr 0000073-61.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025)

No presente caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário disso, as circunstâncias que circundaram a aquisição, a posse e a condução do veículo são, em conjunto, indicativos veementes da ciência da origem ilícita.

Isso porque, o próprio recorrente admitiu, em sede policial, que realizou a transação de um bem de alto valor (R$ 40.000,00, entre sua motocicleta Honda XRE e seu veículo Renault Sandero, mais R$ 4.000,00 em ‘taxas’) sem exigir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ou o recibo de compra e venda.

Além disso, como visto, a motivação da abordagem não foi aleatória, eis que os guardas municipais identificaram a placa falsa do veículo (OQR4848/MG), que serviu de alerta. No ponto, o recorrente tentou justificar sua suposta diligência, afirmando que consultou a placa no sistema do DETRAN, mas que ‘não deu nada’, o que, em sua própria interpretação, o fez pensar que o sistema estava ‘fora do ar’.

Entretanto, a ausência de registro é um forte indício de fraude ou de ilicitude, sendo que o prosseguimento da compra e uso sob tal pretexto constitui, no mínimo, uma assunção de risco frente a manifesta irregularidade. Nesse sentido:

Tese de julgamento: 1. No crime de receptação de bem móvel encontrado na posse do réu, cabe à Defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem. 2. A ausência de documentos e a inconsistência da versão do réu indicam ciência da origem espúria. Legislação Citada:Código Penal, art. 180, caput; art. 33, §2º; art. 44. Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência Citada:STJ, AGRG no AREsp nº 2.170.119/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.03.2023. STJ, AGRG no HC nº 643.377/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.10.2021. STJ, AGRG no AREsp nº 1.239.066/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04.2021. (TJSP; Apelação Criminal 1501221-63.2021.8.26.0565; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 03/06/2025; Data de Registro: 03/06/2025) (TJSP; ACr 1501221-63.2021.8.26.0565; São Caetano do Sul; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Christiano Jorge; Julg. 03/06/2025).

Tese: No crime de receptação qualificada, demonstrado o conhecimento do agente acerca da origem ilícita do bem, sobretudo diante da ausência de documentação e do contexto de aquisição em ambiente comercial, impõe-se a condenação, não sendo suficiente a alegação de boa-fé desacompanhada de provas. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código Penal, arts. 180, § 1º, e 109, IV Código de Processo Penal, art. 156; STJ, AGRG no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., julgado em 06/08/2024, DJe 19/08/2024 TJRS, AP. Crim. Nº 50003349720148210033, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, julgado em 21/10/2024 TJRS, AP. Crim. Nº 50094095420218210086, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Isabel de Borba Lucas, julgado em 30/10/2024. 1 (TJRS; ACr 5000423-34.2016.8.21.0039; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cleciana Guarda Lara Pech; Julg. 30/04/2025; DJERS 30/04/2025).

Ademais, como dito, os vícios na motocicleta eram visíveis. O laudo pericial e os depoimentos dos guardas municipais confirmam a presença de sinais de lixamento e remarcação irregular do NIV e do motor.

Destarte, a compra de um bem nessas condições, notoriamente avariado e adulterado em seus sinais identificadores, desacompanhado de documentação legal e envolto em transação sem formalidades mínimas, só pode levar à conclusão de que o apelante tinha a certeza da origem criminosa (dolo direto), razão pela qual a tese absolutória não merece prosperar.

De igual modo, a alegação defensiva de que o valor pago (R$ 40.000,00, supostamente o valor de mercado) comprovaria a boa-fé também não se sustenta.

Isso porque, o auto de avaliação (fl. 20) estimou o valor da motocicleta HONDA/CB 1000/2013 em R$ 40.000,00, sendo que o apelante alegou ter adquirido o bem pagando tal valor, além de ter assumido outros R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em supostas taxas de leilão, totalizando R$ 44.000,00.

No entanto, não foi apresentada nenhuma prova documental dessa transação complexa de troca de veículos (Sandero e XRE) e do pagamento de supostas taxas. A versão do recorrente é isolada, na medida em que “alegou ter negociado com um indivíduo de nome ‘BATISTA’ ou ‘EDUARDO PEREIRA NOVAIS’, mas não o arrolou como testemunha”, circunstância que só corrobora a posse de um bem sem comprovação de licitude, com adulteração visível e ausência de documentação, reforçando a inverossimilhança da boa-fé do apelante.

Ademais, os depoimentos dos guardas municipais George Wildne Freitas da Silva e Otávio Costa Neto, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, foram coesos ao afirmar que o apelante insinuou ter comprado a moto ‘barato’ e que a irregularidade era de natureza ‘administrativa’, o que demonstra conhecimento de que algo estava errado, mas optou por prosseguir, caracterizando o dolo evidenciado pelas circunstâncias.

Dessa forma, a conduta do apelante também não se amolda à receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), a qual pressupõe que o agente deva presumir a origem criminosa pela natureza do negócio ou pela desproporção entre o valor e a coisa, eis que no caso presente, os indícios de ilicitude não eram de mera presunção, mas sim objetivos e evidentes (placa inválida, sinais de lixamento/adulteração), ignorados pelo apelante de forma deliberada.

Assim, não há como se cogitar em absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, d
evendo ser mantida a condenação imposta na r. sentença
.

À luz de todo exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

do recurso
e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)